Tribunal: TJBA
Processo: 8074292-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074292-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANITA VALERIA DE OLIVEIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA SANTOS, SHIRLEY MOREIRA DA CRUZ BOMFIM DE SOUZA SANTOS

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA FRAUDULENTA EM LOCALIDADE DISTANTE DA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA.

TRANSAÇÃO ATÍPICA EM VALOR E LOCAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% EM FAVOR DO PATRONO DA APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
.

Processo nº 8074292-64.2021.8.05.0001

ANO: 2025.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Anita Valéria de Oliveira Santiago
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de compra não reconhecida, realizado com cartão de crédito furtado.

As provas constantes nos autos indicam que o cartão do Apelante foi furtado em
17 de março de 2021
, no município de
Salvador/BA
e três dias depois, em
20 de março de 2021
, foi utilizado na compra no valor de
R$ 2.200,00
na cidade de
Osasco/SP
, divergente tanto da localidade de residência quanto do padrão de consumo do consumidor.

A sentença reconheceu a inexistência de negativação indevida, mas rejeitou o pleito de recursos morais sob o fundamento de ausência de responsabilidade da instituição financeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Saber se a realização de compra com cartão de crédito físico furtado em localidade distinta do domicílio da consumidora e com valor atípico de seu padrão de consumo configura falha na prestação do serviço bancário;

Saber se tal falha gera o dever de indenização por danos morais, mesmo antes da utilização de chip e senha.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor , sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, nos termos do art. 14 do CDC , aplicando-se a teoria do risco da atividade .

Nos termos da Súmula nº 479 do STJ , as instituições financeiras respondem objetivamente a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, ainda que haja a utilização de chip e senha.

Restou demonstrado que a transação impugnada ocorreu após o furto, em localidade diversa do domicílio do consumidor e com valor significativamente superior aos seus padrões de consumo, são elementos que revelam atipicidade da operação e suscitam a presunção de fraude.

A alegação de comunicação, ainda que tardia, não afasta a responsabilidade da instituição, tendo em vista a necessidade de mecanismos de segurança capazes de detectar movimentos anômalas, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

O dever de indenizar surge da má prestação do serviço, evidenciado pela cobrança indevida, ausência de estorno e transtornos causados à consumidora , cuja comprovação é presumida (dano in re ipsa), conforme convenção do TJBA e do STJ .

Quanto à suposta negativação, não há provas de inclusão em cadastro restritivo, razão pela qual não se reconhece dano moral nesse sentido.

Sentença reformada para fixar indenização por danos morais em razão à falha na prestação do serviço no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido em favor ao patrono da Apelante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. A realização de compra atípica em localidade diversa do domicílio do consumidor e em valor discrepante de seu padrão de consumo após comunicação de furto, com a contestação realizada ao banco sendo negada, caracteriza falha na prestação do serviço, em razão de vulnerabilidade, que significa a violação do dever de segurança cuja obrigação de resguardo pertence à Instituição Financeira.

2. A responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas é objetiva e não se elide pela utilização de chip e senha, sendo devida indenização por danos morais diante dos transtornos causados ao consumidor, em atenção ao entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0506008-25.2017.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 23.09.2020.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ANITA VALÉRIA DE OLIVEIRA SANTIAGO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20